Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a credora JUDITH FONSECA IANNINI para apresentar documento oficial com foto e no qual conste sua data de nascimento, a fim de possibilitar a análise do requerimento de preferência constitucional de ID 22173334. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Atendida a determinação supra, dê-se vista ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o processado e, se for o caso, apresentar planilha de cálculos referente ao pedido de preferência constitucional. Publique-se. Guará/DF, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto